Tribunal: TJES
Processo: 5013961-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013961-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RODRIGO MENDES BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO, MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais, sustentando, em síntese, que a Cesan realizou obras na rua onde mora em períodos de chuva, com isso, o esgoto retornou para dentro de sua casa. Entrou várias vezes em contato com a requerida e o problema não foi resolvido naquele momento, apesar de se fazer presente no local uma equipe da Cesan”

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos exordiais para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$6.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao valor do dano moral exarado.

5. A parte recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) juntando para tanto vídeos nos id’s: 731204, 731205, 731206 e 731208 e em protocolos de atendimento junto a requerida e ao procon, id’s 7312301 e 7312302. Diante das análises dos autos é incontroverso a existência do dano e a responsabilidade da ora recorrente quanto ao ocorrido, uma vez que se trata de falha quanto ao serviço de esgoto que é de sua alçada. Debate no mérito recursal, a quantia exarada pelo juízo de piso, buscando a sua minoração. Quanto ao valor da condenação, entendo que merece minoração para um patamar mais condizente com o caso concreto, a fim de adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MINORAR OS DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00;
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)